Tribunal: TJMT
Processo: 1075520-03.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075520-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGANTE), JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), ANA CONCEICAO DA SILVA ROSA - CPF: 155.789.331-49 (EMBARGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL
.

PURGAÇÃO DA MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
.
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO
.

INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

ARESTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial
provimento
à Apelação para condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, sustentando que haveria direito à incidência de correção monetária sobre os valores depositados para purgação da mora até o efetivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil quanto à atualização monetária dos valores depositados para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

A embargante não demonstra qualquer omissão relevante, mas apenas manifesta inconformismo com a fundamentação adotada, buscando rediscutir matéria já enfrentada e decidida.

O Acórdão recorrido analisou expressamente a questão da correção monetária à luz do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e jurisprudência do STJ, consignando que os valores devidos para purgação da mora são os indicados na inicial, sem possibilidade de majoração posterior.

Os dispositivos do Código Civil invocados pela embargante se aplicam a hipóteses de inadimplemento absoluto e perdas e danos, o que não se confunde com a purgação da mora, caracterizada pelo cumprimento integral da obrigação nos termos pactuados.

A jurisprudência citada reforça que, uma vez efetivado o depósito nos moldes indicados pelo credor, não há que se falar em atualização monetária até o efetivo levantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de Embargos de Declaração que se limitam a rediscutir matéria decidida.

Não há omissão quando o Acórdão analisa, ainda que implicitamente, os fundamentos legais invocados pela parte.

A purgação da mora exige o depósito dos valores indicados pelo credor na inicial, sem incidência de correção monetária posterior até o levantamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389, 395 e 404; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.418.593/MS; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS,
EDcl
70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE Nº
1075520-03.2024.8.11.0041
.

Embargante
:
FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Embargado
:
ANA CONCEIÇÃO DA SILVA ROSA
.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
o
posto
s

pela

FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu parcial
provimento ao
seu
recurso de Apelação
para
condenar a requerida
ANA CONCEIÇÃO DA SILVA ROSA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

A embargante alega omissão do Acórdão quanto à aplicação dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, que autorizariam a incidência de correção monetária sobre os valores depositados para a purgação da mora até a data do efetivo pagamento.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja

s
uprida a omissão apontada
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Como se nota, o
Acórdão embargado analisou a questão relativa à necessidade de atualização monetária dos valores depositados para a purgação da mora de forma fundamentada, à luz do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Consignou-se que "os valores a serem depositados para a purgação da mora são exatamente aqueles apontados pelo credor na petição inicial, não sendo cabível sua posterior majoração" (STJ,
REsp
1.418.593/MS).

Tal entendimento se harmoniza com a natureza da purgação da mora, que consiste no pagamento integral da dívida, nos exatos termos da inicial, permitindo a restituição do bem alienado fiduciariamente ao devedor.

Ademais, o
s dispositivos legais invocados pela embargante (
arts
. 389, 395 e 404, CC) se aplicam às hipóteses de inadimplemento absoluto e condenação em perdas e danos, o que não é o caso dos autos, em que houve adimplemento da obrigação por meio da purgação da mora.

Além disso, a jurisprudência citada no Acórdão ("Ao efetuar o depósito dos valores indicados na inicial, a ré cumpriu integralmente o comando legal, não havendo que se falar em atualização posterior") evidencia que a matéria foi devidamente enfrentada e decidida, afastando a alegada omissão.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025